Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-20.2021.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000150-20.2021.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DECIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAQUIM DANTAS GUERRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO DE EMENDA À INICIAL NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda à inicial para inclusão de litisconsortes necessários mesmo após a citação do réu, desde que não haja alteração da causa de pedir ou do pedido, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da economia processual.

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial antes de extinguir o processo, sob pena de nulidade da decisão, por afronta ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

O art. 339, §2º, do CPC, aplicado por analogia, também autoriza a correção do polo ativo ou passivo mediante inclusão da parte legítima, reforçando a necessidade de apreciação do pedido formulado pela parte autora.

A sentença que extinguiu o feito sem análise do pedido de regularização do polo ativo configurou decisão prematura, que inviabilizou o exame do mérito e violou os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000150-20.2021.8.05.0024
,
em que figuram, como
Apelante -
DECIO DE JESUS SANTOS

e,
como
Apelad
o

-
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/7